Tribunal: TJDFT
Processo: 0723534-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR. DEPÓSITO MENSAL A SER FEITO PELO CREDOR. PRETENSÃO DE QUE A VERBA HONORÁRIA SEJA DESCONTADA DO VALOR MENSAL QUE VIER A SER PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. EVENTO FUTURO E INCERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na modalidade da penhora do faturamento, as quantias recebidas pelo administrador serão entregues em juízo, com os respectivos balancetes, a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida, conforme art. 866, § 2o, do CPC, impondo-se, dessa forma, que o profissional seja devidamente remunerado, conforme art. 160 do CPC.
2. Como meio de viabilizar o trabalho do administrador, o credor deverá depositar mensalmente o valor dos honorários fixados no feito, inadmitindo-se sua pretensão de descontos sobre as quantias que vieram a ser penhoradas, pois condicionada a evento futuro e incerto (se houver faturamento mensal a ser penhorado e, se afirmativo, o valor for suficiente para pagar os honorários do administrador), o que é vedado pelo art. 492 do CPC.
3. Ainda que se admita que o valor seja descontado diretamente dos frutos da penhora, é imprescindível que se verifique a existência de faturamento e se haverá concordância do administrador, o que não se constata na situação analisada.
4. Recurso desprovido.